Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-45.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001620-45.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEONARDO LIRA DE ARAUJO - CPF: 027.340.511-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), POSTO LA ROCQUE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS RELATOS DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– MAGISTRADO QUE SE UTILIZOU DE LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E NÃO CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA AGRAVAR A PENA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No. 18 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de tentativa de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima, aliada às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, suficientes para ensejar a condenação.

2) Nos termos do Enunciado no. 18 do TJMT: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leonardo Lira de Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1620-45.2017.811.0042, Cód. 461775, pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja afastada a agravante da reincidência, por ausência de prova hábil do trânsito em julgado de sentença anterior e, por consequência, seja readequada a pena do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 24447987).

O parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 31503474).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante da prática do delito de roubo tentado, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a extirpação da agravante da reincidência, por ausência de prova hábil do trânsito em julgado de sentença anterior e, por consequência, seja readequada a pena do apelante.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
08/01/2017, por volta de 07h30, no estabelecimento denominado “Posto LA ROCQUE”, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonca, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o apelante tentou subtrair vários pacotes fechados de cigarros, não alcançando a consumação delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a funcionária Jocinei Souza da Conceição trabalhava na conveniência quando o apelante entrou, tomou uma cerveja e passou a perguntar se ela era “puxa-saco de patrão”, afirmando, ainda, ser participante de uma facção criminosa. O apelante ainda afirmou que tinha vários objetos roubados em casa e os vendia, caso precisasse. Na sequência, a indagou o que acharia se aquilo fosse um assalto, momento em que o apelante ordenou que ela pegasse pacotes dos cigarros mais caros e colocasse dentro de uma sacola, bem como chamasse um taxi.

Ressai que o apelante foi para fora da conveniência e clientes entraram no local, tendo a vítima relatado os fatos ocorridos e eles acionaram a polícia. Nesse momento, passaram duas motos de patrulhamento e abordaram o apelante, que foi preso em flagrante delito.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a magistrada o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

Passo à análise do recurso.

1)

Do pleito absolutório.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que
a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (p. 14), boletim de ocorrência (p. 26/28), termo de exibição e apreensão (p. 30), termo de entrega (p. 31), auto de avaliação indireta (p. 35) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Na fase inquisitiva, o apelante confessou a prática do delito, sustentando que estava sem arma e que havia combinado de rachar o lucro do assalto com a caixa do posto, mas depois ela se arrependeu. Confira-se suas declarações:

“(...) QUE afirma ter feito o assalto, mas não estava de posse de arma; QUE estava sozinho; QUE perguntado ao interrogando se fez ameaças a vítima (funcionário do Posto), respondeu que; QUE perguntado ao interrogando se faz parte de alguma facção criminal, respondeu que não; QUE afirma que havia combinado com a caixa e rachar o lucro, mas depois a caixa se arrependeu; QUE conhece a caixa do bairro Três Barras; QUE perguntado ao interrogando se havia feito ameaças contra os policiais, respondeu que sim (...)”.
(Apelante – p. 24).

Em juízo, o apelante modificou a versão dos fatos, sustentando que não praticou o delito; que estava fumando em frente a conveniência e foi abordado pelos policiais quando estava conversando com um frentista e tomando refrigerante. Sustentou que não roubaria ninguém e ficaria no local conversando, se tivesse praticado o delito teria fugido (Relatório de mídias à p. 266).

No entanto, sua alegação não encontra amparo nos autos, uma vez que nada trouxe aos autos para corroborar a versão apresentada, além do que a vítima é segura ao apontá-lo como autor do delito.

Conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado.

Em juízo, a vítima
Jocinei Souza da Conceição
confirmou os fatos narrados na fase inquisitiva, sustentando que o apelante entrou na conveniência do posto de combustível que trabalhava e pediu uma cerveja. Afirmou que o apelante foi até o caixa da conveniência e lhe indagou se ela era “puxa saco do patrão”, afirmou que fazia parte da facção criminosa chamada comando vermelho e que tinha produtos para vender caso ela quisesse comprar.

Na sequência, o apelante lhe pediu para separar pacotes de cigarros dos mais caros e colocasse em uma sacola, o que foi feito, momento em que o apelante disse que se tratava de um assalto e a vítima implorou para que não a assaltasse, informando que tinha três filhos para criar. Ao terminar de colocar os maços de cigarros na sacola, o apelante pediu para a depoente chamar um táxi, mas ela disse que não trabalhava com celulares, portanto não poderia chamar o veículo para levá-lo, razão pela qual o apelante saiu da conveniência e pediu para que ela não desse sinal a ninguém sobre o que estava ocorrendo.

Por fim, entrou um casal na conveniência e a viu chorar, quando contou que estava sendo assaltada e pediu para eles se retirarem. Assim que o casal se retirou, logo chegou a guarnição da polícia militar que cercou o acusado, evitando a sua fuga do local com os produtos já separados (Relatório de mídias à p. 266).

Por sua vez, a testemunha
Benedito Patricio da Silva Junior
,
policial militar
, relatou que a guarnição obteve êxito em efetuar a prisão em flagrante do apelante em razão de informações passadas por populares de que estava havendo um roubo no posto de combustível. Assim, se dirigiram até o local informado e encontraram o suspeito do lado de fora da conveniência.

Sustentou que ao chegar ao local percebeu que existiam cigarros já separados na conveniência para o acusado levar, conforme informado pela vítima e que houve resistência por parte do apelante à prisão, tendo que ser algemado (Relatório de mídias à p. 266).

No mesmo sentido as declarações de
Luiz Antonio de Arruda Filho
,
policial militar
(Relatório de mídias à p. 266).

Como se vê, a vítima apresentou declarações harmônicas nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmando de forma categórica que o apelante cometeu o assalto na conveniência em que ela trabalhava, de modo que a tese do acusado não tem sustentação nos autos. Com isso, a palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Do decote da agravante da reincidência.

Busca, ainda, a defesa, a exclusão da agravante da reincidência, sustentando que não há provas do trânsito em julgado de condenação anterior, por ausência de certidão cartorária.

In casu,
nota-se que a magistrada reconheceu a agravante da reincidência através de lista de antecedentes criminais, mencionando o código do processo pelo qual o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado.

Vejamos:

“
Na segunda fase inexistem atenuantes a serem consideradas, porem constato a presença da agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, de modo que, considerando a condenação transitada em julgado anterior a este fato (reincidência - Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Proc. no. 15263-80.2011.811.0042 - Cód. 316188)”

(p. 213).

Pois bem. Estabelece o
enunciado n.o 18
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
"

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

De acordo com a justificativa apresentada para a aprovação do enunciado, em decorrência da evolução dos meios de informação, notadamente após o surgimento da internet, a certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior passou a constituir dado desnecessário à configuração da reincidência ou maus antecedentes criminais.

De fato, em tempos onde a tecnologia nos fornece informações em tempo real como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico, antieconômico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado, via certidão cartorária.

Evidentemente não se pode limitar aprioristicamente a busca pela verdade real a formas processuais estanques, visto como o próprio juiz detém poder suplementar de produção probatória.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece essa prerrogativa, em razão da adoção do sistema acusatório misto de produção probatória, enfatizando:

"
Art. 156 – A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
"

Está o Magistrado amparado, ainda, pela expressão do princípio da persuasão racional para a formação de seu convencimento, elemento trazido da esfera de interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
”

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o raciocínio esposado pela Suprema Corte a respeito do tema, e que restou assim ementado:

“
Penal e processo Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e identidade falsa – arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal.
Reincidência atestada por ficha de antecedentes criminais. Busca da verdade real. Não subordinação a formas rígidas
. Decisão monocrática não recorrida no Tribunal a quo. Supressão de instância. 1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 2.
In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência
(art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: 'Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais [...], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo no 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei no 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência'.
(...)”
(STF, HC 116301, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014) –
Destaquei.

Cuida-se de uma construção jurisprudencial, encabeçada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido inclusive pesquisas a sítios de automação de pesquisa de antecedentes criminais como forma de suplantar a ausência de certidão cartorária da reincidência. Veja-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ter o paciente condenação definitiva anterior. A defesa sustenta que não houve prova da reincidência do paciente, pois inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado, mas apenas documentos retirados da internet.
É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
”

(AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). (
...) - Habeas corpus não conhecido.
”
(STJ, HC 288.456/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). –
Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015)

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“(...)
embora não subsistam nos autos certidão comprovando a reincidência do agente, o órgão acusatório desincumbiu-se do seu ônus comprobatório ao apresentar extrato retirado do site deste Sodalício, no qual consta, inclusive, a data do trânsito em julgado da ação pretérita. Soma-se, ainda, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de apontamento legal quanto aos meios de provas considerados válidos para configuração da agravante supramencionada. Escorreito, portanto, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Recurso Desprovido.
”
(TJMT, Ap 174383/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015)

“Deve ser mantida a agravante da reincidência, mesmo que não consta dos autos nenhuma certidão de trânsito em julgado em desfavor do apelante, mas em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que o apelante possui uma condenação pelo delito de tráfico, com trânsito em julgado em 04 de agosto de 2010, bem como inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
”
(TJMT, Ap 153011/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/6/2016, Publicado no DJE 01/7/2016).

Assim, certificada a idoneidade da prova da reincidência, no caso, com amparo no número do processo em que é possível consultar todos os dados da condenação anterior transitada em julgado, improcede o pedido da defesa, sendo imperativa a manutenção da agravante da reincidência e a exasperação da pena intermediária em 03 (três) meses de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020